Tribunal: TJMT
Processo: 1067695-31.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1067695-31.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (RECORRENTE), ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO - CPF: 021.632.725-32 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (RECORRENTE), BERNARDO PARREIRAS DE FREITAS - CPF: 050.576.146-73 (ADVOGADO), DOMINGAS RIBEIRO MENDES - CPF: 615.560.096-15 (RECORRIDO), ELVIRO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 069.304.771-25 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES DEU PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO
S
INOMINADO
S
. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONTRATO ASSINADO E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA. ORIGEM DA DÍVIDA COMPROVADA. RECURSOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos inominados contra sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência de débito, determinar a devolução em dobro dos valores descontados e condenar os réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, em razão de descontos de empréstimo consignado supostamente não contratado em benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Banco Mercantil do Brasil S/A possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda; e (
ii
) saber se o Banco Itaú Consignado S/A comprovou a regularidade da contratação do empréstimo consignado questionado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Banco Mercantil do Brasil S/A é parte ilegítima para figurar no polo passivo, pois não há nos autos qualquer elemento que demonstre sua participação na contratação, na liberação dos valores ou na realização dos descontos no benefício previdenciário da parte autora.

4. O Banco Itaú Consignado S/A comprovou a regularidade da contratação mediante apresentação de contrato assinado pela parte autora e comprovante de transferência do valor contratado, sem impugnação específica quanto à autenticidade da assinatura ou ao recebimento do valor.

5.
Conforme a
Súmula 51 das Turmas Recursais, o contrato assinado na forma física ou digital e não impugnado especificamente pelo devedor presume-se autêntico e válido, dispensando a realização de prova pericial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recursos providos.

Tese de julgamento: "1. A instituição financeira que não participou da contratação, da liberação dos valores ou da realização dos descontos é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda. 2. O contrato assinado fisicamente, acompanhado de comprovante de transferência do valor contratado, sem impugnação específica quanto à autenticidade da assinatura ou ao recebimento do valor, é suficiente para comprovar a regularidade da contratação."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 373, I, 411, III, e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 50 e 51 das Turmas Recursais do TJMT; N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025; N.U 1067361-31.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1067695-31.2024.8.11.0001

Origem
: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente
: Banco Itaú Consignado SA e Banco Mercantil do Brasil SA

Recorrido
s
: Domingas Ribeiro Mendes e
Elviro
Ribeiro da Silva

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Domingas Ribeiro Mendes e
Elviro
Ribeiro da Silva ajuizaram reclamação em face do Banco Itaú Consignado SA e Banco Mercantil do Brasil SA. Noticiaram que: a) são beneficiários do INSS e constataram descontos indevidos em seus benefícios previdenciários; b) não contrataram o empréstimo consignado que originou os descontos; c) o contrato questionado é o de nº 623905910, com parcelas de R$ 46,90; d) já tentaram resolver administrativamente junto ao PROCON. Requereram: a) a declaração de inexistência do débito; b) a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados; c) a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo singular proferiu
sentença
de procedência. Concluiu que: a) não há que se falar em prescrição, pois tratando-se de relação de consumo aplica-se a prescrição quinquenal; b) a conexão alegada não enseja a reunião dos processos, pois não há risco de decisões conflitantes; c) compete ao réu comprovar a regularidade da contratação; d) a instituição financeira apresentou contrato assinado, mas sem prova grafotécnica de sua veracidade; e) a análise perfunctória das assinaturas não permite concluir com clareza que se trata da mesma assinatura; f) diante da ausência de comprovação inequívoca da contratação, deve ser reconhecida a inexistência do débito; g) o consumidor cobrado indevidamente tem direito à repetição do indébito em dobro; h) a inclusão indevida de débito em folha de pagamento caracteriza ofensa aos direitos da personalidade. Ao final: a) declarou a inexistência do débito referente ao contrato discutido nos autos; b) condenou o réu a restituir em dobro os valores indevidamente descontados; c) condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, corrigidos monetariamente a partir da decisão, com juros de mora de 1% ao mês desde a contratação fraudulenta.

Foram opostos
Embargos de Declaração
por ambos os bancos, sendo rejeitados, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos.

O
Recurso Inominado
foi interposto pelo Banco Mercantil do Brasil SA. Sustentou que: a) é parte ilegítima para figurar no polo passivo, pois não foi o contratante do empréstimo consignado; b) o contrato foi firmado exclusivamente com o Banco Itaú Consignado SA; c) não possui qualquer relação jurídica com a parte autora; d) não há nexo de causalidade entre sua conduta e os danos alegados. Requereu o provimento do recurso para: a) acolher a preliminar de ilegitimidade passiva; b) julgar extinto o processo sem resolução de mérito em relação ao Banco Mercantil do Brasil SA.

O
Recurso Inominado
também foi interposto pelo Banco Itaú Consignado SA. Sustentou que: a) a contratação foi regular, com assinatura da parte autora no contrato; b) houve a transferência do valor contratado para a conta da parte autora; c) a parte autora não devolveu o valor creditado, caracterizando enriquecimento ilícito; d) não houve falha na prestação do serviço; e) não há dano material a ser indenizado; f) não há dano moral indenizável, tratando-se de mero aborrecimento; g) o valor da indenização é desproporcional; h) os juros de mora devem incidir a partir da citação ou do arbitramento, e não da contratação. Requereu o provimento do recurso para: a) julgar improcedentes os pedidos; b) subsidiariamente, afastar a repetição em dobro; c) reduzir o valor da indenização por danos morais; d) alterar os parâmetros de incidência dos juros e correção monetária.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) o Banco Mercantil do Brasil SA é parte legítima por participar da cadeia de fornecimento do serviço; b) a responsabilidade das instituições financeiras é solidária; c) a falha na prestação do serviço foi devidamente comprovada; d) o banco não comprovou a validade da contratação; e) a restituição em dobro é medida que se impõe; f) o dano moral é evidente e o valor fixado é proporcional e razoável.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Ilegitimidade
passiva.

Em regra, as condições da ação são definidas por meio da Teoria da Asserção, segundo a qual a análise ficará restrita aos fundamentos trazidos na petição inicial. Todavia, existem situações excepcionais em que há requisitos específicos a serem atendidos.

No caso em análise, verifica-se que o Banco Mercantil do Brasil S/A foi incluído no polo passivo da demanda sem qualquer justificativa plausível. Conforme se extrai dos documentos juntados pela própria parte autora, o contrato de empréstimo consignado questionado (nº 623905910) foi firmado exclusivamente com o Banco Itaú Consignado S/A, não havendo qualquer relação jurídica material entre a reclamante e o Banco Mercantil.

A reclamação apresentada ao PROCON (ID 324027388/PJe2) foi direcionada apenas contra o Banco Itaú Consignado S/A, com CNPJ 33.885.724/0001-19, demonstrando que a própria autora reconhecia inicialmente que sua relação jurídica era apenas com esta instituição financeira.

Ademais, não há nos autos qualquer documento que comprove que o Banco Mercantil do Brasil S/A tenha realizado descontos no benefício previdenciário da autora ou que tenha participado da operação de crédito questionada. Pelo contrário, os documentos acostados aos autos evidenciam que a parte autora sequer possui conta bancária junto ao Banco Mercantil.

Embora a parte reclamante, em suas contrarrazões, alegue que o Banco Mercantil participaria da cadeia de fornecimento do serviço, não há qualquer elemento probatório que sustente tal afirmação. A mera alegação genérica de responsabilidade solidária, sem demonstração do nexo causal entre a conduta do banco e o dano alegado, não é suficiente para mantê-lo no polo passivo da demanda.

Portanto, não havendo relação jurídica entre a parte autora e o Banco Mercantil do Brasil S/A, nem qualquer participação deste na operação de crédito questionada, impõe-se o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva.

Origem da dívida.

Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive desconto e a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Este entendimento decorre, primeiramente, do fato de se tratar de elemento constitutivo do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossibilidade de se exigir do devedor a prova de fato negativo.

Nesse sentido é a Súmula 50 da Turma Recursal:

"SÚMULA 50:// A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor"

Precedentes: N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025; N.U 1000493-11.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/04/2024, Publicado no DJE 27/04/2024; N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025; e N.U 1040442-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025.

No caso em análise, o Banco Itaú Consignado SA apresentou contrato de empréstimo consignado (ID/PJe2 324027382) devidamente assinado pela parte autora, bem como comprovante de TED demonstrando a transferência do valor contratado para a conta da reclamante.

Os documentos assinados
fisica
ou eletronica
mente
e

não impugnados especificamente
(artigo 411, inciso III do CPC),
possuem
pleno valor probatório
, dispensando prova pericial
.

O assunto já se encontra sumulado na Turma Recursal:

SÚMULA 51//: "O contrato assinado na forma física ou digital e não impugnado especificamente pelo devedor, presume-se autêntico e válido, dispensando a realização de prova pericial. Havendo impugnação
específica
, a prova pericial é indispensável, salvo se houver outros elementos de prova."

Vale destacar que a impugnação capaz de comprometer a validade do documento deve ocorrer de forma específica, apresentando elementos que o fragilizam, inclusive fazendo comparativo entre as assinaturas, com destaque para as características
diferenciativas
.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CÍVEL (...) A impugnação genérica apresentada por uma das partes não se presta a afastar eventual valor probatório de documentos juntados aos autos pelos litigantes. Demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a regularidade da dívida anotada, não há que se falar em declaração de inexistência do débito ou indenização por danos morais. (...) (TJMG// - AC: 10231140382251001 MG, Relator: Renan Chaves Carreira Machado (JD Convocado), Data de Julgamento: 19/02/2020, Data de Publicação: 20/02/2020)"

Não destoa o entendimento da Turma Recursal:

"RECURSO INOMINADO. (...) 6. (...) A parte requerente apresentou impugnação alegando GENERICAMENTE que "JÁ QUE O TERMO DE ADESÃO ESTÁ EM BRANCO e NÃO CORRESPONDE A UM DOCUMENTO COM ASSINATURA VÁLIDA DA PARTE AUTORA" SIC, todavia, não impugnou especificamente os documentos apresentados, em especial as biometrias faciais, assinatura e a cópia dos documentos pessoais. Consigno ainda que apesar de não ter sido apresentado a cópia de nenhum instrumento contratual "físico" assinado pela parte autora, a confirmação de identificação via biometria facial pressupõe que a parte autora acessou os sistemas da requerida para contratação de seus produtos/serviços, o que conferem credibilidade à tese defensiva". (N.U 1024864-33.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 16/05/2023, publicado no DJE 17/05/2023)"

"(...) 2. Origem da dívida. É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor (Recurso Inominado nº 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023). O contrato assinado fisicamente, sem impugnação específica da parte e sem quadro comparativo com destaques das características
diferenciativas
entre as assinaturas, é suficiente para demonstrar a existência da relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança legítima e descaracterizando a conduta ilícita. Cessão de crédito devidamente comprovada. (N.U 1067361-31.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024, publicado no DJE 03/05/2024)"

No caso em análise, verifica-se que a parte autora não impugnou especificamente a assinatura constante no contrato apresentado pelo banco recorrente, limitando-se a alegar genericamente que não contratou o empréstimo,
sem apresentar nenhum
elemento que fragilize a autenticidade da assinatura.

Além disso, o Banco Itaú Consignado SA apresentou comprovante de TED (ID/PJe2 324027382) demonstrando a transferência do valor de R$ 1.996,59 (um mil, novecentos e noventa e seis reais e cinquenta e nove centavos) para a conta da parte autora, em 22/07/2020, referente ao contrato questionado.

Importante destacar que a parte autora não impugnou o comprovante de transferência e nem demonstrou que o valor não foi creditado em sua conta bancária, o que seria facilmente comprovável mediante a apresentação de extrato bancário do período.

Ademais, o primeiro desconto ocorreu em setembro de 2020 e a ação somente foi ajuizada em setembro de 2024, ou seja, após quase quatro anos do início dos descontos,
enfraquecendo
a alegação de desconhecimento da contratação.

Portanto, diante das provas apresentadas pelo banco recorrente, notadamente o contrato assinado fisicamente pela parte autora e o comprovante de transferência do valor contratado, sem impugnação específica, resta comprovada a origem da dívida e a legitimidade dos descontos realizados no benefício previdenciário da reclamante.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
dos recursos e
dou-lhes
provimento para:

a) acolher a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco Mercantil do Brasil SA e, por consequência, extinguir o processo sem resolução do mérito em relação a este recorrente, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil;

b) reformar a sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial em face do Banco Itaú Consignado S
.
A.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento dos recursos,
deixo
de condenar as partes recorrentes em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025